Tribunal: TJMT
Processo: 1000232-94.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1000232-94.2022.8.11.9005
Agravante: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Agravada: CATARINA ROSA DA SILVA
VISTOS, ETC.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face da decisão proferida pela MM.a JUÍZA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT, que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando “(...), no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a realização do procedimento cirúrgico “BY-PASS AORTOBIFEMURAL” (conforme indicação médica anexa) e, se necessário, de internação em leito de UTI que seja por intermédio de hospitais habilitados perante o SUS, sob supervisão de profissional da saúde da rede pública apto a proceder a avaliação na admissão e anterior alta hospitalar do paciente. (...)”.
Argumenta o Agravante que a Agravada necessita do procedimento cirúrgico de “BY-PASS AORTOBIFEMURAL”, o que é considerado procedimento de alta complexidade. Desse modo, o juízo a quo não teria decidido com acerto, visto que não possui legitimidade/competência para o fornecimento do procedimento postulado, justamente por ser complexo, portanto, de competência do Estado de Mato Grosso.
Demais disso mencionou sobre o TEMA 793 do Supremo Tribunal Federal que trata da responsabilidade dos entes federados no Sistema Único de Saúde, na medida em que a forma em que concedida a medida liminar obrigando o Município de Cuiabá a custear tratamento de saúde não pondera a discrepância econômica entre os entes.
Assevera ainda o Agravante que não dispõe de recursos orçamentários para a contratação dos serviços necessários ao procedimento pretendido, sendo que a determinação para que assim atue gerará prejuízos incalculáveis à municipalidade, prejudicando inclusive o atendimento aos serviços de Atenção Básica.
Diante desses fatos, requer, liminarmente, a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, com a consequente reforma da liminar concedida na origem, afastando a responsabilidade do Município para a cobertura do procedimento postulado pela Agravada.
É a síntese.
Decido.
A decisão objurgada não merece reforma, pois, no caso, versando a demanda sobre direitos salvaguardados constitucionalmente, entendo que não há possibilidade de a decisão agravada resultar em lesão grave e de difícil reparação ao Agravante.
Com efeito, o artigo 196 da CRFB/1988 contém preceitos de eficácia plena, pois o direito subjetivo do cidadão à saúde é, diretamente, determinado, pelas políticas sociais e econômicas nesta área pela Administração Pública.
Por outro lado, o seu artigo 6.o traz o rol dos direitos sociais, dentre eles, encontra-se previsto o direito à saúde, que consiste em dever do Estado e direito de todos, configurando, assim, ato ilegal a negativa do exercício do referido dever.
A Lei Federal n.o 9.656, de 03 de junho de 1998, determina em seu artigo 12, § 2.o, inc. I, e § 3.o, a obrigatoriedade de atendimento nos casos de emergência. Assim, constitui direito do cidadão à saúde e incumbe ao Poder Público o custeio relativamente àquele necessitado para tratamento.
Em sequência ao dispositivo transcrito, o artigo 198, II, prevê que as ações e serviços públicos de saúde do sistema único têm como diretriz o atendimento integral.
Assim, a situação em que se encontra a Agravada demonstra a verossimilhança das alegações esposadas na inicial, não se permitindo a colocação de qualquer entrave burocrático na busca de uma solução ao presente caso, já que somente com a realização do procedimento em questão, poderá a Agravada restabelecer a sua saúde.
Além disso, consta informações do próprio Núcleo de Apoio Técnico/NAT acerca da necessidade do procedimento prescrito (PARECER TÉCNICO/NAT 25-02-22 A / 2022).
Demais disso, o Tema 793 consagra a redação do artigo 196 da Constituição Federal de 1988, que não exonera nenhum ente-público de sua missão/dever de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário, eximindo as teses restritivas dos entes públicos sobre o tema.
A propósito:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”
A par dessas premissas, analisando sumariamente os presentes autos, entendo existir fundamento à decisão proferida pelo juízo a quo, motivo pelo qual não há se falar em sua reforma.
Isto posto, INDEFIRO a medida liminar pleiteada.
Requisitem-se informações a MM.a Juíza do Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos do Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC), voltando-me a seguir conclusos para posterior inclusão em pauta de julgamento.
Às providências.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA